Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012220-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR - CPF: 010.020.241-10 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 696.205.631-15 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZER DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau de determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

A recorrente alega que o processo estava sendo patrocinado pelo advogado MARCELO PELEGRINO BARBOSA, OABSP 199.877, sendo solicitado o substabelecimento para o patrono IAGO COUTO NERY em petição de ID nº 30666927 em março/2020.

No mais, defende que realizou o procedimento previsto na Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018.

Sustenta a nulidade da intimação feita sem observância do pedido expresso da parte, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/15.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno a fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contraminuta apresentada pelos agravados, postulando pelo desprovimento do recurso (ID nº 98599478) e a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu o pedido suspensivo ao agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular que indeferiu o pedido de nulidade de intimação das agravantes, com base no art. 21 da Resolução nº 03/2018, de 12/04/2018, do TP/MT, que “estabelece que a habilitação nos autos é ato privativo do próprio advogado pelas ferramentas do sistema, não sendo, portanto, incumbência do juízo. Ou seja, assim que juntado o substabelecimento caberia ao atual patrono da ré ter assim procedido a fim de não gerar intimações sem constar seu nome ou, ainda, direcionadas ao profissional anterior, inexistindo, assim, qualquer vício a ser corrigido, vez que os fatos ocorreram por sua própria inércia.”

Diferentemente do que acontece nos processos físicos, cabe ao advogado fazer sua habilitação no processo eletrônico.

Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.

Destarte,
indefiro a liminar
.

Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID nº 94586469)

Conforme relatado, a agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois peticionou solicitando substabelecimento nos autos, contudo, a intimação foi realizada sem observância de pedido expresso da parte.

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou que o art. 21 da Resolução nº 03/2018, de 12/04/2018, do TP/MT, estabelece que a habilitação nos autos é ato privativo do próprio advogado pelas ferramentas do sistema, não sendo, portanto, incumbência do juízo.

Ademais, constou, ainda, que assim que juntado o substabelecimento, caberia ao atual patrono da ré ter assim procedido a fim de não gerar intimações sem constar seu nome ou, ainda, direcionadas ao profissional anterior, inexistindo, assim, qualquer vício a ser corrigido, vez que os fatos ocorreram por sua própria inercia.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021